Tribunal: TJSP
Processo: 0002294-26.2015.8.26.0058
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000103326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0002294-26.2015.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em
que é apelante REGINALDO ESTEVAM CERQUEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002294-26.2015.8.26.0058 AGUDOS VOTO No 13883 - 2/5
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002294-26.2015.8.26.0058
Comarca: AGUDOS
Juízo de Origem: 1a VARA JUDICIAL
Apelante: REGINALDO ESTEVAM CERQUEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Saulo Mega Soares e Silva
VOTO no 13883
LESÃO
CORPORAL
DE
NATUREZA
GRAVE.
Recurso defensivo. Absolvição. Impossibilidade. Autoria
e materialidade bem delineadas. Legítima defesa e
violenta emoção não caracterizadas.
DOSIMETRIA. Manutenção do acréscimo imposto na
inicial. Pena e regime semiaberto preservados. Ausência
dos requisitos do CP, arts. 44 e 77.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta
por REGINALDO ESTEVAM CERQUEIRA contra a sentença
proferida pelo Juízo da 1a Vara Judicial de Birigui, que o condenou às
penas de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, como
incurso no CP, art. 129, § 1o, I, postulando absolvição por legítima
defesa e, subsidiariamente, causa de diminuição do § 4o - se o agente
comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o
domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o
juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço - e mitigação da sanção.
Devidamente processada, a PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002294-26.2015.8.26.0058 AGUDOS VOTO No 13883 - 3/5
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) no
dia 22 de fevereiro de 2015, por volta das 00hs00min, na Rua Madri Parque
Pampulha, nesta cidade e Comarca de Agudos, ofendeu a integridade corporal de
Domingos Amador, causando nele lesões corporais de natureza grave, conforme
laudo pericial de fls. 16/16vo” (fls. 1-d).
Na fase informativa, REGINALDO alegou ter ido
a um bar, juntamente com sua esposa Amanda, onde encontraram o
ofendido Domingos, acompanhado de uma mulher. Depois de algum
tempo, sua esposa e a acompanhante do ofendido discutiram,
culminando com mútua agressão, momento em que Domingos
interveio, empurrando Amanda. Passou a discutir com Domingos,
ocorrendo xingamentos e agressões recíprocas, quando ele entrou no
bar e voltou com uma faca. Temeroso de que pudesse ser atingido,
muniu-se de um pedaço de madeira e desferiu duas “pauladas” em
Domingos. Em Juízo, fez-se revel.
Domingos - ouvido apenas na fase administrativa -
confirmou as agressões perpetradas por REGINALDO. Trabalhava no
bar de um colega, quando observou duas mulheres discutindo, uma
delas a esposa do Apelante. Ao pretender apartar a contenda,
REGINALDO verbalizou “fique quieto aí senão vai sobrar para
você” (sic), resolvendo fechar o estabelecimento e permanecer na
parte externa. Nesse instante, REGINALDO aproximou-se, munido
com um pedaço de madeira e desferiu um golpe contra a sua face,
provocando sangramento em seu nariz, ouvido e boca. Não conseguiu
sair porque ficou atordoado, sendo novamente atingido por outro
golpe contra a sua cabeça. Em razão das lesões, houve a necessidade
de colocação pinos e placas de platina na região orbital.
Sob o pretório, a testemunha Amanda asseverou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002294-26.2015.8.26.0058 AGUDOS VOTO No 13883 - 4/5
que estava em um bar, em companhia do marido - ora Apelante -,
quando travou discussão com a esposa de Domingos, que se
aproximou com uma faca. Ao observar a cena, REGINALDO
apanhou um pedaço de madeira e desferiu dois golpes contra a face de
Domingos.
Destarte, a prova concatenada é plenamente
desfavorável ao Apelante, mormente porque corroborada pelo laudo
pericial de fls. 16, que constatou “(...) que a vítima sofreu lesões corporais
de natureza GRAVE. Pela incapacidade para as atividades habituais por mais de
30 dias e Risco de Vida (Fraturas na face com redução cirúrgica sob anestesia
geral)”, compatíveis, portanto, com o seguro e coeso relato da
testemunha, havendo nexo causal.
A alegação da legítima defesa é inconsistente, até
porque eventual reação foi desproporcional e imoderada, notadamente
porque o ofendido foi agredido mediante golpes de madeira, contra
parte vital do corpo - cabeça -, o que, indubitavelmente, o deixou mais
vulnerável, circunstância que impede o reconhecimento da aludida
excludente, até porque ausentes os requisitos do CP, art. 25.
De igual modo, a tese de ter cometido o delito sob o
domínio de violenta emoção (CP, art. 129, § 4o), não deve ser
acolhida, porque sequer comprovada, ônus que lhe competiria, nos
termos do CPP, art. 156.
Inarredável, portanto, a condenação.
Dosimetria
A base partiu acrescida da oculta fração de 1/2 - 1
ano e 6 meses de reclusão -, sob os fundamentos, ora ratificados: “A
vítima sofreu graves lesões, fraturas na face com redução cirúrgica sob anestesia
geral e sujeitou a acompanhamento médico” (fls. 194), porquanto justo e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002294-26.2015.8.26.0058 AGUDOS VOTO No 13883 - 5/5
proporcional à conduta e suas consequências, assim repousando
permanentes, à míngua de variáveis.
Por se tratar de crime cometido com violência,
inviável a substituição prevista no CP, art. 44, pois não seria
socialmente recomendável, assim como o sursis (CP, art. 77).
No tocante ao regime, em razão das desfavoráveis
circunstâncias judiciais, acertadamente fixado o semiaberto, até porque
outro mais brando não atenderia ao caráter retributivo e a gravidade
concreta da conduta.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica